Tribunal: TJMT
Processo: 1008597-60.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008597-60.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DRA. LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS,
PACIENTE
LACY MARQUES DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que supostamente vem se mantendo inerte em relação ao pedido de prisão domiciliar humanitária formulado com base na alegação de que o reeducando se encontra inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19), o qual fora protocolado pela i. Defesa nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 1261-47.2007.8.11.0042, em que cumpre a pena total de 66 (sessenta e seis) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a firmatária do remédio heroico alega que o paciente faz jus à prisão domiciliar humanitária, nos termos da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, e do art. 117 da Lei n.o 7.210/84, porque inserido no grupo de risco, uma vez que está acometido de tuberculose, sem que a unidade carcerária seja capaz de lhe fornecer o tratamento médico adequado, e, nada obstante o pedido tenha sido protocolado no PEP originário no dia 18/03/2020, afirma não ter sido apreciado até o momento por desídia da d. autoridade tida por coatora, que mantém os autos em gabinete desde 07/04/2020 sem qualquer manifestação, a caracterizar o excesso de prazo.
Nessa ordem de ideias, ressalta a superlotação, falta de higiene e precariedade do sistema prisional brasileiro, que deu causa à declaração provisória pelo Supremo Tribunal Federal do seu estado de coisas inconstitucional (ADPF n.o 347), o que, aliado à atual pandemia de COVID-19, torna o encarceramento do increpado ofensivo à dignidade da pessoa humana e violador do direito à saúde constitucionalmente garantido a todos os cidadãos, haja vista a sua saúde extremamente frágil facilitar sobremaneira a contaminação pelo novo vírus.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja colocado em prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP e da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e, ainda, a realização de novo cálculo de pena, com o cômputo das remições comprovadas no Processo Executivo de Pena n.o 1261-47.2007.8.11.0042. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação sob o ID 39819467 ao ID 39819486.
Em razão da insuficiência da prova pré-constituída, foi concedido prazo para que a impetrante emendasse a inicial, o que foi cumprido com a juntada da petição e documentos sob o ID 39893963 ao ID 39893986.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou diante da absoluta ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente writ e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
Examinando perfunctoriamente a prova pré-constituída, não verifico de súbito a anunciada desídia do d. magistrado singular na condução do feito a caracterizar o constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois, aparentemente, não se manteve inerte em relação à análise do pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela i. defesa com base na alegação de que o paciente se encontra inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19).
Ao contrário, ao que ressai dos autos, antes mesmo do requerimento defensivo ser protocolado naquela instância, a d. autoridade tida por coatora proferiu decisão no dia 23/03/2020 determinando a remessa dos autos ao Ministério Público para que se manifestasse acerca da viabilidade, ou não, de se conceder ao reeducando a progressão antecipada de regime ou submetê-lo à prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ (ID 39893976 - Pág. 1); e, após o pedido da i. defesa (datado de 03/04/2020 – ID 39893971 - Págs. 1/10), verificando que a documentação acostada estava desatualizada e conhecedor das medidas que estão sendo tomadas pelo sistema penitenciário para evitar a proliferação do vírus, o que, em certa medida, poderia dificultar o acesso da advogada a relatórios e exames médicos recentes, no dia 06/04/2020, o d. magistrado a quo requisitou informações à unidade prisional a respeito do estado de saúde do penitente, como se verifica na decisão acostada sob o ID 39893987 - Pág. 1. Na sequência, o processo executivo de pena foi remetido ao Ministério Público para manifestação, retornando ao gabinete do d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no dia 13/04/2020, conforme o andamento processual de ID 39893986 - Pág. 2.
Nessa toada, importante relembrar que os prazos previstos na legislação processual penal devem ser analisados com juízo de razoabilidade, pois, por não serem fatais ou peremptórios, comportam dilações diante das vicissitudes do caso concreto, sem caracterizar qualquer excesso.
Com isso, há de se ter em conta que, em razão da pandemia do novo coronavírus, houve um aumento significativo nos pedidos de liberdade, bem como de concessão da prisão domiciliar e de flexibilização das formas de cumprimento da pena nos processos executivos, sob o argumento de que os sujeitos reclusos correm risco de serem contaminados nas unidades prisionais, o que, por óbvio, vem sobrecarregando o Poder Judiciário, que, atualmente, está funcionando via teletrabalho, uma vez que as portas do Palácio da Justiça e demais unidades judiciárias estão fechadas desde 17/03/2020, nos termos da Portaria-Conjunta 245, o que justifica certo atraso na prestação jurisdicional.
Diante desse contexto, por ora, não há como considerar que a d. autoridade acoimada de coatora esteja inerte quanto ao pedido defensivo, mesmo porque existem precedentes jurisprudenciais que permitem a flexibilização do princípio da razoável duração do processo em situações em que há uma sobrecarga de trabalho que assoberba a autoridade judiciária, como, aparentemente, é o caso sub judice (STF – HC 114166, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 25-02-2013 PUBLIC 26-02-2013).
Ademais, conforme dispõem os artigos 4o e 5o da Recomendação n.o 62, de 17/03/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, a progressão antecipada de regime e a concessão de prisão domiciliar aos presos definitivos que cumprem pena em regime fechado demandam prévia análise pelos magistrados de 1o grau, logo, eventual manifestação açodada desta eg. Corte de Justiça antes do Juízo da Execução Penal - como pretende a impetrante, soaria como indevida supressão de instância.
Ressalto, nesse aspecto, que o exame da possibilidade de concessão da prisão domiciliar ou da progressão de regime antecipada deve ser feito de forma casuística, considerando as particularidades de cada caso, as informações da unidade prisional e, inclusive, a opinião médica, visto que a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação, de modo que não implica em garantia de imunidade prisional, ao revés, tais benefícios somente serão concedidos acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque é de conhecimento público que os Estados vêm adotando medidas preventivas à propagação da infecção das unidades prisionais brasileiras, onde, inclusive, existe notícia de contágio mínimo, sendo que em Mato Grosso ainda não há registros sequer de casos suspeitos no sistema penitenciário.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LACY MARQUES DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de abril 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator